Tribunal: TCU
Processo: 033.709/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8.496/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Paulo Celso dos Reis Gomes e Ronaldo do Monte Rosa contra o Acórdão 8496/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Celso dos Reis Gomes e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ronaldo do Monte Rosa e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir sua responsabilidade nos presentes autos, julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, 9.3. alterar os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8496/2020-TCU-Segunda Câmara , que passam a viger com a seguinte redação: 9.3. julgar irregulares as contas de Paulo Celso dos Reis Gomes e condená-lo, em solidariedade com a Fundação de Gestão e Inovação, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 8/1/2009 12.538,98 9.4. aplicar, individualmente, à Fundação de Gestão e Inovação e a Aiporê Rodrigues de Moraes a multa de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), bem como de R$ 1.000,00 (mil reais), individualmente, a Paulo Celso dos Reis Gomes, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, à Financiadora de Estudos e Projetos e à Procuradoria da República no Distrito Federal.